Tribunal: TJMT
Processo: 1041684-28.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PROFESSORA. PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE INTERIORIZAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 220/2010. PROVA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 331731353 – reclamação no 1041684-28.2025.8.11.0001 – Juizado Especial Da Fazenda Pública De Cuiabá), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Recorrente ao pagamento da verba de interiorização, no período de setembro/2021 a maio/2025, período não prescrito, deduzindo as verbas já pagas. 2- A lei Complementar Municipal no 220, de 22 de dezembro de 2010, prevê o pagamento de “indenização de interiorização” para o professor lotado e em exercício em escolas do campo, para auxílio nas despesas com transporte e/ou moradia. Nesse sentido: “... Art. 41 Ao professor lotado e em exercício em escolas do campo, assegura-se o pagamento de verba indenizatória para auxílio nas despesas com transporte e/ou moradia, conforme Tabela anexa. ...”. A norma estabelece dois requisitos cumulativos (ser professor e estar lotado e em exercício em escola do campo). 2.1) Restou demonstrado: - a parte Recorrida é professora desde 2000, e que sempre desempenhou sua função na rede de educação municipal rural “EMEB Prof. Benedita Xavier Rodrigues” (id ́s. 331730885 a 331730893) - ofício da Secretaria Municipal de Educação (id. 203666835) informando que a servidora se encontrava em readaptação funcional; - fichas funcionais demonstrando que a servidora permaneceu lotada na EMEB Prof. Benedita Xavier Rodrigues, com status de “em exercício”. 2.2) A interpretação pretendida pelo MUNICÍPIO, de que restaria ausente o requisito “em exercício”, diante da alegada “readaptação funcional”, afronta o princípio da legalidade. O documento a sustentar a referida tese, não indica remoção, cessão, afastamento definitivo ou alteração da lotação na unidade rural. A “readaptação” consiste em readequação de atribuições, preservando-se o vínculo, a lotação e o exercício funcional, não se confundindo com afastamento do cargo. No caso, o art. 41 da LC no 220/2010, exige que o professor esteja “lotado e em exercício” em escola do campo, não condicionando o pagamento da verba ao exercício exclusivo de docência em sala de aula, tampouco vedando sua percepção em caso de readaptação. 2.3) A verba de interiorização possui natureza compensatória, destinada a custear despesas com transporte e/ou moradia decorrentes da lotação em unidade rural. Persistindo a lotação e o exercício funcional na escola do campo, subsiste a finalidade jurídica que fundamenta o pagamento da indenização. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041684-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-transporte]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), DEBORA EVANGELISTA CAMASSARY DE AGUIAR - CPF: 361.925.381-15 (RECORRIDO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026